Tribunal: TJES
Processo: 5000105-82.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000105-82.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM LOPES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrente.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

No presente caso, embora esteja sendo analisada a questão referente a cartão de crédito consignado, o Recorrente não afirmou ter sido levado a erro, mas afirma que sequer pretendeu celebrar qualquer espécie de contrato junto à recorrida. Dessa forma, pretende a nulidade do contrato por inexistência de manifestação de vontade livre e desimpedida, e não por qualquer erro nessa.

Nesse passo, sendo a razão fática de pedir a inexistência de manifestação de vontade, tenho por acertado o entendimento firmado pela origem, uma vez que as provas nos autos evidenciam que, de fato, o autor, ora recorrente, participou da contratação, não havendo qualquer evidência de fraude.

Além disso, o recorrido anexou nos autos cópia do contrato na qual consta documento do recorrente, o mesmo documento apresentado na Petição Inicial. Além do mais, consta a assinatura a rogo do requerente.

Desta maneira, considerando a autonomia da vontade e liberdade de contratação, não há que se falar em acolhimento dos pedidos iniciais.

Pois bem, em que pese as alegações recursais, mantenho entendimento perfilhado em sentença, reconhecendo o recurso e negando-lhe provimento. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.